Tribunal: TJDFT
Processo: 0004796-78.2013.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. EMISSÃO DE DUPLICATA E PROTESTO INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE ACEITE E DE PROVA DA ENTREGA DOS PRODUTOS. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Incumbe ao emitente do título de crédito na modalidade duplicata, provar a existência do negócio subjacente a esse título, e assim, certificar-se de estar contratando com a pessoa correta.
3. O dano moral resultante da irregular emissão e protesto da duplicata decorre da própria conduta praticada, não sendo necessária sua comprovação.
4. Recurso conhecido e não provido.